Tribunal: TJSP
Processo: 0008644-11.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008644-11.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GELMAR
BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
2
VOTO no 11291
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008644-11.2016.8.26.0635
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Leonardo Valente Barreiros
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Gelmar Barbosa dos Santos
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 181/184 (publicada em audiência
realizada aos 7 de novembro de 2019), cujo relatório se adota, que
absolveu Gelmar Barbosa dos Santos da imputação de estar incurso
nas penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação (fls. 189/192).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 196/198), o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento (fls. 207/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 2 de setembro de 2016, no
horário e local indicados na denúncia, o apelado conduzia, em proveito
próprio, o veículo Ford Escort, placas BQB-1932, com um motor que
sabia ser produto de crime, furtado em 18 de agosto de 2016.
Segundo a denúncia, o apelado “foi abordado por policiais
militares para averiguação de rotina.
Na referida abordagem, os policiais verificaram que o motor
instalado no Ford Escort havia sido furtado de seu legítimo proprietário
em 18/08/2016 (fls. 13/14).
Posteriormente, constatou-se, através de exame pericial,
que a numeração de chassi não era original, mas soldada no carro
apreendido em procedimento vulgarmente conhecido como 'transplante
de chapa'” (sic fls. 1/2).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos não está a permitir a
prolação de decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, comprovada pelo auto
de exibição e apreensão da res e pelos laudos periciais (fls. 17, 49/51 e
72/76).
Quanto à autoria do crime, contudo, a prova dos autos não
faz concluir pela culpabilidade do apelado, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
4
O policial militar Cristiano Antônio Gonçalves dos Santos, na
fase extrajudicial, narrou que “na data e horário dos fatos, encontravam-
se em patrulhamento de rotina, quando viram o veículo Ford Escort,
ostentando placas BQB-1932, sendo conduzido por Gelmar Barbosa dos
Santos, efetuando abordagem de rotina. Em revista pessoal a Gelmar,
nada de ilícito foi encontrado, porém, ao vistoriarem o veículo, em
especial seus sinais identificadores, descobriram que o número de motor
referia-se a um veículo de mesma marca e modelo, produto de furto, e
que a numeração de chassi encontrava-se com sinais de adulteração.
Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante delito ao ora
averiguado, trazendo-o a esta Distrital para as medidas cabíveis” (sic).
Na fase judicial, repetiu seus relatos apresentados na fase anterior e
acrescentou que o apelado exibiu a documentação regular do veículo e
ficou assustado ao descobrir que o motor do automóvel era produto de
crime.
No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Antônio
Eduardo Lopes Vieira, na primeira fase da persecução penal, pois, em
juízo, não se recordou da ocorrência.
O apelado, em solo policial, afirmou “que comprou referido
veículo Ford/Escort em um feirão na Avenida Aricanduva, pagando
R$2.000,00 (dois mil reais) pelo bem” (sic). Em sede judicial, afirmou que,
após receber sinal de parada dos policiais militares, encostou seu carro e
forneceu os documentos para os agentes, tendo eles, ao averiguar o
automóvel, constado que o motor era produto de crime, o que
desconhecia. Asseverou que comprou o carro por R$3.000,00 (três mil
reais) em uma feira que ocorre aos domingos em frente ao Shopping
Aricanduva e que recebeu do vendedor os documentos do automóvel.
Como se vê, a prova dos autos não está a permitir o desate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
5
condenatório.
Isso porque, em momento algum, ficou comprovado que o
apelado tinha conhecimento da origem ilícita do motor do veículo, que
adquiriu em uma feira de carros próxima ao Shopping Aricanduva.
De fato, Gelmar não tinha como prever que o veículo que
acabara de adquirir, pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais) e
acompanhado de documentação válida, estava com um motor produto de
furto.
Como muito bem consignou o juízo sentenciante:
“No presente caso, a aquisição do veículo não se deu nas
chamadas 'feiras do rolo' e o acusado dispunha da
documentação.
O chassi ou mesmo o número do motor não estava
suprimidos, havendo apenas uma adulteração que pode
passar despercebida a pessoa leiga, como parece ser o
caso.
Ademais, o objeto de crime antecedente era apenas o
motor, a indicar que dificulta a ciência da origem espúria,
vez que eventual consulta sobre o veículo (a única
ordinariamente realizada) não indicaria haver produto de
ilícito.
Assim, houve no veículo a mera troca do motor, o que
pode ter passado despercebido pelo réu que o adquiriu
por valor condizente ao modelo e ano do automotor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
6
dispondo da devida documentação” (sic fl. 183).
E no mesmo sentido manifestou-se o i. Procurador de
Justiça:
“(D)a análise dos autos se constata que além de o
apelado possuir documentação do veículo, o referido
automóvel não apresentava chassi suprimido o que
evidencia que a origem ilícita não era de fácil constatação
para uma pessoa leiga” (sic fl. 208).
Cumpre anotar que o apelado, ao notar a presença dos
agentes públicos, parou o veículo e apresentou a documentação regular,
conforme aduziu o policial responsável pelo flagrante, conduta que, por
certo, se coaduna com sua alegação quanto a desconhecer a origem
espúria do bem.
Nesse passo, a absolvição do apelado era mesmo de rigor.
Portanto, diante da fragilidade probatória, prevalece, no caso
vertente, o princípio in dubio pro reo, que legitimou a absolvição do
apelado.
A respeito, leciona o preclaro Guilherme de Souza Nucci:
“Prova
insuficiente
para
a
condenação:
é
outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do
réu in dubio pro reo. Se o Juiz não possuir provas sólidas
para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-
las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho
é a absolvição” (in Código de processo penal comentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008644-11.2016.8.26.0635 -Voto no 11291
7
6. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. p. 56).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator